Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME em face de decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos do cumprimento de sentença no 0000299-95.2000.8.11.0033, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de o pedido de suspensão do feito.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que (i) realizou acordo junto aos autos 0001966-52.2019.8.11.0033, em trâmite na Comarca de São José de Rio Claro – MT, ocorrendo a novação/transação de todas as dívidas do grupo empresarial albergadas neste feito; (ii) o juízo de piso adotou procedimento manifestamente equivocado, determinando a intimação de terceiro, Banco BTG por meio de seu fundo de investimento, para manifestar-se; (iii) Banco do Brasil realizou proposta de acerto para o deslinde de todas as dívidas da Agravante e outros e, portanto, a ela (proposta) se vinculou por expressa disposição do Código Civil em seu artigo 427; (iv) o acordo, porquanto devidamente ajustado entre todas as partes, foi submetido à apreciação judicial e, neste momento, está a aguardar homologação; (v) o acordo se deu em sua forma “entre ausentes”, termos do artigo 434, do CC/02; (vi) a prova documental demonstrou o acordo celebrado e seus termos.
Requer seja determinada a suspensão do processo de origem, até julgamento do agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar a suspensão em definitivo da ação de execução correlata até o cumprimento do acordo celebrado na ação registrada sob o no 1966 -52.2019.811.0033 em trâmite na Comarca de São José de Rio Claro – MT.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Consta dos autos que o executado, ora agravante manifestou-se nos autos, informando que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0001966-52.2019.811.0033, celebrou acordo com Banco do Brasil em que envolveu o crédito perseguido no presente feito.
Instado a se manifestar, o exequente informou a inexistência de acordo referente aos débitos do presente feito, bem ainda que os documentos juntados demonstram apenas uma conversa com o antigo credor (Banco do Brasil), onde questionada pela agravante sobre a possibilidade de Alongamento da Dívida com base de uma Circular do BNDES, lhe foi dito que não houve a adesão a esta linha de crédito, e caso fosse de interesse do mesmo, este deveria procurar uma agência do Banco do Brasil.
O pedido foi examinado pelo Juízo a quo, que anotou que:
“(...)
Analisando os autos, vislumbra-se que embora o executado tenha demonstrado a tentativa de composição amigável com o Banco do Brasil em março/2019, solicitando a sua adesão ao programa de liquidação especial de dívidas, para nova contratação e reparcelamento junto ao BNDES, circular SUP/ADIG n° 12/2019-BNDES (Id. 55230002). A instituição financeira informou que a adesão criada pela linha do BNDES é facultativa e o Banco do Brasil não incorporou em tal linha, ressaltando que o cliente poderia procurar um agente financeiro que opere na linha e faça a renegociação. (Id. 55230011).
Desta feita, inexiste qualquer indicativo da celebração de acordo junto ao Banco do Brasil envolvendo o crédito discutido neste feito, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do feito formulado no Id. 55228139.” (ID 57979319-origem)
Com efeito, embora conste do processo que a executada/agravante tenha demonstrado algum interesse na realização de um acordo, envolvendo o crédito objeto do presente feito, mediante alongamento da Dívida com base em Circular do BNDES, é certo que tal intenção não se manteve, uma vez que em resposta ao e-mail enviado pela agravante junto ao antigo credor (Banco do Brasil), solicitando a adesão de todos seus débitos, lhe foi informado que:
“Em resposta à sua propositura, informamos que, a linha criada pelo BNDES (CIRCULAR SUP/ADIG N° 12/2019), a adesão pelos agentes financeiros é facultativa, sendo que o Banco do Brasil não incorporou tal linha em sua esteira de renegociação, haja vista que possui produtos com as mesmas características.
Desta forma, o atendimento do pleito restou prejudicado. Nada obstante, o cliente pode procurar um agente financeiro que opere na linha e faça a renegociação.
Com relação à proposta do Banco, nas linhas disponíveis, caso, de interesse, podemos disponibilizar as informações para acordo.
Atenciosamente,” (ID 55230004 e ID 55230011)
A circunstância evidencia que a parte não demonstrou a existência de acordo envolvendo o crédito ora discutido, para alcançar a finalidade para a qual solicitava a suspensão do processo, mas somente tratativa sem êxito.
Aliás, de fácil constatação a inexistência de acordo, haja vista que em consulta aos autos 0001966-52.2019.811.0033, em trâmite perante a 2o Vara Cível de São José do Rio Claro, não se verifica qualquer acordo entabulado entre as partes.
Como bem destacou o magistrado de piso, ‘inexiste qualquer indicativo da celebração de acordo junto ao Banco do Brasil envolvendo o crédito discutido neste feito, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do feito formulado no Id. 55228139’.
Ora, em sua essência o processo é dinâmico e deve ser impulsionado regularmente pela parte interessada no provimento jurisdicional. A suspensão ou paralização do "caminhar" é medida excepcional que deve ser adotada com prudência e razoabilidade.
Em outro aspecto, ainda que houvesse o suposto acordo, não havendo a homologação judicial do mesmo, não cabe falar em suspensão do processo até que tal ato seja referendado pelo juízo.
Ademais, cabe ao executado, na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada (1966-52.2019.811.0033-Código: 88961), demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão do pretendido alongamento da dívida e homologação/declaração de validade de eventual acordo firmado com o antigo credor (Banco do Brasil), que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que confirmar ou não o acordo/alongamento pretendido envolvendo o mesmo débito ora discutido – fator preponderante para eventual suspensão da execução, o que por ora, não se verifica presente.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Comuniquem-se o magistrado de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =